Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 18404729, o SINDIRETA requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 111968943; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA, MARIA SONIA FEREIRA GARCIA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11968610, 11968682, 11968742 e 11968850, conforme ID(s) 11968687, 11968736, 11968751, 11968758 e 11968854; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11968760; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente MARIA RODRIGUES MOITINHO, cuja renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2019 a 25/03/2015 foi homologada (ID 11968999), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido; e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11968922 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11968875 (MARIA SOARES RIBEIRO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e f) a apreciação do pedido de ID 11968579 para fixar os honorários da presente execução. Na sequência, o SINDIRETA informou a anuência da substituída MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA ao acordo firmado com o DF (ID: 19320798). Pelos despachos ID: 20080262 e 20658467, o DF foi intimado para se manifestar quanto à nova anuência e acerca da desistência parcial dos recursos interpostos quanto à servidora optante. No ID: 20492336, o DF manifestou a concordância com a anuência; no entanto indicou petição (ID: 18404729) que não se trata da opção ao acordo ora noticiada. No ID: 20956888, o DF esclarece que anui com a adesão da servidora MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA, mas não apontou os recursos em relação aos quais solicitou desistência parcial. Na trilha dos despachos ID: 20080262 e 20658467, promova o DF a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução quanto à anuente MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA. Outrossim, especifique quais recursos, nestes autos, a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 20080262. Manifeste-se ainda o DF quanto à petição ID: 18404729. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador